Tribunal: TJPA
Processo: 0800748-22.2025.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800748-22.2025.8.14.0110

APELANTE: LETICIA DA SILVA PELISER

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: E LUSTOSA ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO VETERINÁRIO. ERRO MÉDICO E NEGLIGÊNCIA PÓS-OPERATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por médico veterinário contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de erro em procedimento de castração de animal de estimação. A autora narrou que, após a cirurgia, o animal apresentou sangramento e retenção urinária, tendo o réu prestado apenas orientações remotas e ineficazes. Diante da gravidade, a tutora buscou outra clínica, onde foi constatada infecção e erro na ligadura dos cordões espermáticos, exigindo cirurgia reparadora de urgência. O juízo de origem condenou o réu ao pagamento de danos materiais (R$ 6.500,00), danos morais (R$ 2.000,00), multa por litigância de má-fé e determinou a expedição de ofício ao CRMV-PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se a assistência judiciária gratuita deferida à autora deve ser revogada por suposta capacidade financeira; (ii) verificar a ocorrência de responsabilidade civil (negligência e imperícia) do médico veterinário no atendimento prestado; (iii) definir o cabimento da indenização por danos materiais; (iv) aferir a existência de danos morais indenizáveis em face do sofrimento do animal e da tutora; (v) analisar a caracterização da litigância de má-fé pelo réu; e (vi) avaliar a legalidade da expedição de ofício ao conselho profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de impugnação à justiça gratuita deve ser rejeitada, pois a presunção de veracidade da alegação de insuficiência (Art. 99, § 3º, CPC) não foi elidida por prova documental, sendo insuficiente a mera alegação de "estilo de vida" em redes sociais ou a contratação de advogado particular.
4. A responsabilidade civil do médico veterinário, embora profissional liberal (Art. 14, § 4º, do CDC), é subjetiva e restou sobejamente comprovada pela imperícia técnica na primeira cirurgia (erro de ligadura) e pela negligência no pós-operatório, ao negligenciar sintomas graves via mensagens de aplicativo e admitir inexperiência para lidar com as intercorrências.
5. Os danos materiais no valor de R$ 6.500,00 são devidos, uma vez que comprovados por nota fiscal referente ao procedimento cirúrgico reparador necessário para salvar a vida do animal após a falha do réu.

6. O dano moral é configurado pelo sofrimento da tutora e pelo descaso do profissional, inserindo-se no conceito moderno de "família multiespécie", em que o animal de estimação é reconhecido como ser senciente de alto valor afetivo, extrapolando o mero aborrecimento.

7. A manutenção do
quantum
indenizatório de R$ 2.000,00 justifica-se pelo princípio da
non reformatio in pejus
, visto que o valor se mostra módico frente à gravidade dos fatos, mas não houve recurso da parte autora para sua majoração.
8. A condenação por litigância de má-fé é pertinente, pois o réu alterou a verdade dos fatos ao afirmar que tentou prestar socorro presencial, versão categoricamente desmentida pelas provas digitais (WhatsApp) que demonstraram omissão e instruções ineficazes.

9. A expedição de ofício ao Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-PA) constitui dever do magistrado quando verificados indícios de infração ético-disciplinar e imperícia profissional no exercício da atividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

11.
Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade do médico veterinário por erro cirúrgico e omissão de socorro no pós-operatório enseja o dever de indenizar danos materiais e morais. 2. O animal de estimação, como ser senciente e integrante da família multiespécie, possui valor afetivo que justifica a reparação moral em caso de sofrimento decorrente de falha na prestação de serviço veterinário. 3. A alteração da verdade dos fatos em juízo, desmentida por prova documental robusta, caracteriza litigância de má-fé.”

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CDC, arts. 2º, 3º, 14, § 4º; CPC, arts. 80, II, 81, 85, § 11, 98, § 3º, 99, § 3º e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.201; TJ-DF, AC 07292469320218070001, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, j. 21.06.2023; TJ-SE, RI 0001033-28.2022.8.25.0084, Rel. Aldo de Albuquerque Mello, j. 12.07.2023; TJ-MG, AI 26531705820238130000, Rel. Des. Carlos Roberto de Faria, j. 16.05.2024.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DE GOIANÉSIA DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL N° 0800748-22.2025.8.14.0110

APELANTE: E. LUSTOSA ALVES

APELADA: LETICIA DA SILVA PELISER

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
E. LUSTOSA ALVES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará (Id. 31607547), que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos movida por
LETICIA DA SILVA PELISER
, julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais.

Breve retrospecto processual.

Na petição inicial (Id. 147354981), a autora narrou ter contratado o réu, médico veterinário, para realizar o procedimento de castração em seu cão de estimação. Sustentou que, no período pós-operatório, o animal apresentou complicações severas, consistentes em sangramento profuso e incapacidade de micção. Aduziu que, ao buscar auxílio do requerido, este limitou-se a prestar orientações remotas e inadequadas via aplicativo de mensagens (
WhatsApp
), admitindo, inclusive, inexperiência técnica para lidar com as intercorrências apresentadas.

Relatou que, diante da inércia e negligência do réu, viu-se compelida a buscar atendimento emergencial em outra clínica veterinária, onde foi diagnosticada infecção interna e formação de nódulos decorrentes de erro na ligadura dos cordões espermáticos. Para salvar a vida do animal, foi submetida a uma cirurgia reparadora de urgência, cujo custo totalizou R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Pleiteou a condenação do réu ao pagamento de danos materiais, morais (R$15.000,00) e estéticos (R$ 5.000,00), além da inversão do ônus da prova e gratuidade de justiça.

Regularmente citado, o réu apresentou contestação (Id. 157496600). Preliminarmente, impugnou a gratuidade de justiça. No mérito, negou a ocorrência de erro médico, asseverando possuir vasta experiência profissional. Atribuiu as complicações a fatores externos, como o comportamento do próprio animal e a suposta negligência da tutora nos cuidados pós-operatórios. Sustentou que tentou prestar assistência, mas teria sido bloqueado pela autora em redes sociais. Pugnou pela improcedência total e condenação da autora por litigância de má-fé.

Houve réplica (Id. 158766969), na qual a autora rechaçou as teses defensivas e reiterou que o réu alterou a verdade dos fatos quanto à tentativa de prestação de socorro.

O juízo de origem, após inverter o ônus da prova e constatar a desnecessidade de dilação probatória adicional ante a robustez dos documentos acostados (mensagens, fotos e prontuários), proferiu sentença julgando
parcialmente procedentes
os pedidos para:

Condenar o réu ao pagamento de R$ 6.500,00 a título de danos materiais (valor da cirurgia reparadora);

Condenar o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, face à angústia e descaso sofridos;

Aplicar multa de 2% sobre o valor da causa ao réu por litigância de má-fé, por comportamento processual desleal;

Determinar a expedição de ofício ao CRMV-PA para apuração de infração ética.

O pedido de danos estéticos foi julgado improcedente por ausência de prova de deformidade permanente que extrapolasse a cicatriz inerente ao procedimento corretivo.

Colaciono trecho da sentença (id. 31607547):

(...) Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), para:

1.
CONDENAR
o réu,
E. LUSTOSA ALVES
, a pagar à autora,
LETICIA DA SILVA PELISER
, a título de
danos materiais
, o valor de
R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)
, sobre o qual deverá incidir exclusivamente a
taxa SELIC
, a contar da data do desembolso (26/06/2025, conforme Id. 147354984 - Pág. 1).

2.
CONDENAR
o réu a pagar à autora, a título de
danos morais
, o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, sobre o qual deverá incidir exclusivamente a
taxa SELIC
, a contar da data da citação (24/07/2025, conforme Id. 151256972 - Pág. 1).

3.
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por
danos estéticos
.

4.
CONDENAR
o réu ao pagamento de
multa por litigância de má-fé
, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 81 do CPC.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno o réu ao pagamento de 80% das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação. Condeno a autora ao pagamento dos 20% remanescentes das custas e de honorários em favor do patrono do réu, que fixo em 10% sobre o valor do pedido julgado improcedente, contudo,
suspendo
a exigibilidade diante a justiça gratuita deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

Transitada em julgado,
expeça-se ofício
ao Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Pará (CRMV-PA), com cópia integral desta sentença e da petição inicial (Id. 147354981), para apuração de eventual infração ético-disciplinar.

V – DEMAIS DELIBERAÇÕES

HAVENDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TEMPESTIVOS
(art. 1.022 do CPC), serão recebidos sem efeito suspensivo, sendo o prazo recursal interrompido (art. 1.026 do CPC), devendo a Secretaria do Juízo, mediante Ato Ordinatório, intimar o(s) embargado(s) para, querendo, manifestar(em)-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis (art. 1.023, §2º, do CPC), certificando-se o ocorrido e, em seguida, fazendo conclusão dos autos para apreciação.

NA HIPÓTESE DE RECURSO DE APELAÇÃO
, intimem-se o(s) apelado(s), mediante Ato Ordinatório, para apresentarem, caso queiram, contrarrazões, no prazo legal, em seguida remetam-se os autos para o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO
, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as formalidades legais.

SERVIRÁ A PRESENTE, por cópia digitada, COMO MANDADO / OFÍCIO / CARTA PRECATÓRIA
, nos termos do Provimento n. 003/2009 da CJRMB (alterado pelos Provimentos n. 011/2009 e n. 014/2009), aplicável às Comarcas do Interior por força do Provimento n. 003/2009, da CJCI.

Goianésia do Pará (PA), data e hora firmadas na assinatura eletrônica.

ANDRÉ PAULO ALENCAR SPINDOLA

Juiz de Direito Titular da Comarca de Goianésia do Pará/PA

Irresignado, o réu interpôs Recurso de Apelação (Id. 31607549), reprisando os argumentos da contestação. Insiste na reforma da decisão quanto:

À Gratuidade de Justiça:
Afirma que a apelada possui padrão de vida incompatível com o benefício, citando "estilo de vida evidenciado em redes sociais".

À Responsabilidade Civil:
Alega que não houve nexo causal entre sua conduta e o dano, tratando-se de risco inerente à cirurgia e comportamento anormal do cão.

Aos Danos Morais e Materiais:
Sustenta que os valores são excessivos e que a condenação em danos morais configura enriquecimento ilícito por tratar-se de "mero aborrecimento".

À Litigância de Má-Fé e Ofício ao CRMV:
Pede o afastamento da multa e da expedição de ofício, alegando exercício regular do direito de defesa.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 31607553), pugnando pela manutenção integral do
decisum
, ressaltando que as mensagens de texto provam a omissão do apelante e o seu descaso com a vida do animal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso.

O cerne da controvérsia reside na
verificação da responsabilidade civil de um médico veterinário por suposta imperícia técnica e negligência pós-operatória
.

I. DA PRELIMINAR: DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

O apelante sustenta que a autora ostenta padrão de vida incompatível com a gratuidade, citando supostas viagens internacionais. Contudo, não trouxe aos autos prova documental mínima que corroborasse tal alegação.

A autora é assistente administrativa e juntou declaração de pobreza. Conforme o
Art. 99, § 3º do CPC
, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é a regra. O STJ possui entendimento consolidado de que a simples contratação de advogado particular ou a aparência social não são suficientes para afastar o benefício sem prova de renda vultosa.

Rejeito a preliminar.

II. DO MÉRITO RECURSAL

II.1. Da Responsabilidade Civil do Médico Veterinário

A relação entre as partes é de consumo, enquadrando-se o veterinário como fornecedor de serviços (Art. 3º do CDC). Contudo, por ser profissional liberal, sua responsabilidade é regida pelo
Art. 14, § 4º do CDC
, que exige a verificação de culpa (responsabilidade subjetiva).

No caso em tela, a negligência e a imperícia saltam aos olhos. As mensagens de WhatsApp acostadas aos autos (id. 31607528, p. 7-14) revelam que a autora contatou o réu informando a gravidade dos sintomas (sangramento e retenção urinária). O réu, em vez de exigir o retorno imediato do animal ou prestar socorro presencial, minimizou a situação com instruções genéricas e remotas.

Mais grave: a imperícia técnica foi confirmada pelo médico veterinário que realizou a cirurgia reparadora, o qual identificou nódulos e infecção decorrentes de erro na ligadura dos cordões espermáticos. O nexo causal é direto: o erro na primeira cirurgia forçou a realização da segunda.

O argumento de "culpa exclusiva do animal" ou "da tutora" não encontra amparo. Complicações pós-operatórias em animais exigem monitoramento do profissional. O descaso demonstrado pelo réu ao sugerir instruções ineficazes via áudio, admitindo inclusive sua inexperiência ("
amputação de pênis nunca fiz não. Eu acho aí se for fazer mata ele
" – id. 31607528, p. 13), caracteriza a culpa na modalidade imperícia e negligência.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios corrobora a tese de que o médico veterinário que realizou a cirurgia no animal de estimação mantém vínculo com a clínica, o que atrai a responsabilidade dessa pelo suposto dano causado ao cão em situações envolvendo imperícia, negligência e/ou imprudência. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MÉDICO VETERINÁRIO . FALHA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS. DANO MORAL E MATERIAL . SENTENÇA MANTIDA. 1. A prestação de serviço médico veterinário configura relação de consumo, porquanto figuram os autores como destinatários finais, a teor do que dispõe o art. 2º da Lei 8 .078/90, e a requerida, na condição de prestadora de serviços, tal qual prevê o art. 3º do referido diploma legal. 2. A médica veterinária que realizou a cirurgia no animal de estimação mantém vínculo com a clínica, o que atrai a responsabilidade dessa pelo suposto dano causado ao felino . 3. Na linha da jurisprudência, em se tratando de contrato que tem por objeto a prestação de serviço médico veterinário, a obrigação é de meio, devendo, portanto, ser demonstrado que o profissional empreendeu todos os seus esforços e sua habilidade técnica na busca do resultado mais satisfatório possível para o estado de saúde do animal. 4. A perícia concluiu pela ocorrência de falha na prestação do serviço por parte da médica veterinária, que não adotou as cautelas necessárias na condução do procedimento, tal qual exigia o estado de saúde do animal . Diante da robustez da prova técnica produzida na fase de conhecimento, as razões deduzidas na apelação afiguram-se frágeis e não têm o condão de justificar a reforma da sentença. 5. Em se considerando que os autores lograram êxito em comprovar a falha na prestação do serviço e o nexo causal entre a conduta e os danos materiais e morais comprovados nos autos, forçoso o reconhecimento do dever de indenizar imposto à apelante. 6 . De acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, acompanhada por esta Corte, a relação de afeto que se se desenvolve entre o tutor e o animal de estimação difere de qualquer outro tipo de propriedade, de modo que a aflição e a angústia do tutor pelo sofrimento do animal são aptas a caracterizar o dano moral indenizável. Precedentes. 7. Apelação da ré conhecida e desprovida .

(TJ-DF 07292469320218070001 1715350, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 21/06/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/06/2023)

Escorreita a sentença no ponto em que apontou a responsabilidade civil subjetiva da requerida, notadamente, no seguinte ponto:

(...) O nexo de causalidade entre a conduta do réu e os danos sofridos está devidamente comprovado. A necessidade de uma nova cirurgia de emergência, que custou R$ 6.500,00 (Id. 147354984 - Pág. 1), foi consequência direta das complicações do primeiro procedimento e da omissão de socorro do réu. O descritivo da nota fiscal ("CONSULTA-HEMOGRAMAMEDICAÇÃO-ANESTESIA INALATÓRIA-PROCEDIMENTO CIRÚRGICO RECONSTRUTIVO E INTERNAÇÃO") é claro ao indicar a natureza reparadora do segundo procedimento.

Portanto, restam configurados os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva: a conduta culposa do réu (negligência e imprudência), o dano (material, moral e estético) e o nexo de causalidade. (...)

II.2. Dos Danos Materiais

O valor de R$ 6.500,00 está devidamente comprovado por nota fiscal de serviços da clínica que realizou o procedimento reparador. Não há que se falar em enriquecimento ilícito, mas sim em recomposição do patrimônio da autora que foi compelida a pagar novamente por um serviço para salvar a vida de seu animal.

II.3. Dos Danos Morais

O dano moral, em casos envolvendo animais de estimação, é amplamente aceito pela jurisprudência moderna, que reconhece o conceito de
família multiespécie
. A jurisprudência já se posicionou no sentido de que o animal de estimação possui valor afetivo que transcende o
status
de "coisa". A propósito:

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE DEMANDADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE ANIMAL . NEGATIVA DE COBERTURADO TRATAMENTO MÉDICO DO ANIMAL. FRATURA DAS 02 (DUAS) PATAS DIANTEIRAS. ALEGAÇÃO DA DEMANDADA DE QUE O QUADRO APRESENTADO NÃO ERA DE EMERGÊNCIA, POR NÃO HAVER RISCO IMINENTE DE MORTE. ATENDIMENTO PRETENDIDO PELO AUTOR FOI DE EMERGÊNCIA, POR SE TRATAR DE UM TRAUMA MUSCULOESQUELÉTICO . SITUAÇÃO DO ANIMAL QUE CORRESPONDEU A TRAUMA MÚSCULO ESQUELÉTICO, O QUAL É CONSIDERADO COMO FRATURA COM DESCONTINUIDADE DO OSSO E PODE SER FATAL QUANDO RESULTA EM PERDA SIGNIFICATIVA DE SANGUE, EXTERNAMENTE OU DENTRO DO MEMBRO OU PÉLVIS, ALÉM DE PODER CAUSAR LESÕES VASCULARES E NERVOSAS QUE SE NÃO TRATADAS A TEMPO, CERTAMENTE, LEVARIA A MORTE. SITUAÇÃO QUE AFASTA A CARÊNCIA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PATENTE O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DA DEMANDADA AO NEGAR O ATENDIMENTO. NEGATIVA DE ATENDIMENTOABUSIVA . DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). RESSALTE-SE QUE O VALOR ENCONTRA-SE INFERIOR AOS PARÂMETROS DESTA RELATORIA EM CASOS SEMELHANTES . IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO EM OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. INSURGÊNCIA RECURSAL, APENAS, DA PARTE DEMANDADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .

(...) implantes cirúrgicos, órteses e seus acessórios, e sim a colocação de placas de fixação com parafusos para auxiliar na consolidação das fraturas dos ossos das patas, idêntico tratamento deve ser dado para o reembolso da anestesia, uma vez que a anestesia não coberta pelo plano diz respeito a procedimento ambulatorial e a anestesia utilizada foi para procedimento cirúrgico de emergência. Pois bem. Ocorre, todavia, que o contrato em tela está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, pacificada tal orientação no egrégio STJ, foi editada a Súmula 608, com o seguinte teor: Súmula 608 . Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Aplica-se à hipótese, por analogia, a Súmula nº 608, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que assim reza: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão ”. Outrossim, o contrato firmado entre as partes, é regido pela Lei do Consumidor, nos termos do previsto nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Justamente sobre esse aspecto, é da mesma forma inegável que a parte autora é técnica e financeiramente hipossuficiente em face do porte das rés, enquanto empresas do ramo de saúde veterinária . De tal sorte, caso se verifique alguma ofensa ao Diploma Consumerista, haverá intervenção do Judiciário, com inversão do ônus probatório, para restabelecer o equilíbrio da relação. Tratando-se de contrato de adesão em que se inclui cláusula desfavorável ao segurado, resta violado, desta forma, o artigo51, § 1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a referida cláusula restringe direitos ou obrigações inerentes à natureza do contrato, ao ir contra o seu próprio escopo. A Constituição Federal assegura a todos o livre acesso ao Poder Judiciário, para a proteção ou reparação de direitos, e ao Estado foi atribuído o dever de desempenhar a atividade jurisdicional. Adequado, na espécie, ilustrar a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, da Organização das Nações Unidas, de 1978, onde de forma brilhante elucida em seus artigos 2º e 5º, que cada animal “tem direito ao respeito” e “o direito de viver e crescer”, segundo o ritmo e as condições de vida e de liberdade que são próprias de sua espécie .
Como é cediço, o animal de estimação tem capacidade de sentir, vivenciar sentimentos como dor, angústia, solidão e retribui o carinho do dono, com amor, alegria, companheirismo, admiração, afeto, de modo que foi afastado do nosso ordenamento jurídico o equivocado status de coisa. Os animais de estimação, portanto, gozam de personalidade jurídica sui generis, que os tornam sujeitos de direitos fundamentais e reconhecimento a sua condição de seres sencientes, porque tem a capacidade de sentir
. Desta forma, deve ter respeitada a sua integridade física, sua liberdade, dentre outros necessários e vitais à sua sobrevivência e dignidade. A indústria que move esse segmento em nossa sociedade evoluiu muito, com enormes centros comerciais destinados aos mais variados itens, além de inúmeras clínicas veterinárias,

(TJ-SE - Recurso Inominado: 0001033-28.2022.8.25 .0084, Relator.: Aldo de Albuquerque Mello, Data de Julgamento: 12/07/2023, 2ª TURMA RECURSAL)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - ANIMAL DE ESTIMAÇÃO - SEMOVENTES - DIREITO DE PROPRIEDADE - DIREITO DAS COISAS - AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECIAL - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - De acordo com o Código Civil Brasileiro os animais são classificados como coisas e categorizados como bens móveis suscetíveis de movimento próprio (art. 82 do CC/02), denominados de semoventes e por tal razão, nas palavras do Min. Marco Aurélio Bellizze no julgamento do REsp 1.944 .228/SP, "a relação entre o dono e o seu animal de estimação encontra-se inserida no direito de propriedade e no direito das coisas".- Recurso parcialmente provido - Não se desconhece que os animais de estimação são reconhecidos como seres sencientes, entretanto não é pertinente a aplicação, mesmo que por analogia, de princípios e institutos do direito constitucional e do direito civil, que dizem respeito à proteção de crianças e adolescentes, à custódia dos animais. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - ANIMAL DE ESTIMAÇÃO - COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA - EX-CÔNJUGE - COMPROVAÇÃO DAS NECESSIDADES- BINÔMIO POSSIBILIDADE NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO -
Quanto aos animais de estimação, retrocesso entender que são meros bens materiais ou semoventes. Nos dias atuais, os animais de estimação são considerados membros integrantes da família (família multiespecie), o que atrai a competência da vara de família
- A pretensão de receber os alimentos provisórios requeridos pela agravada se encontra amparada pelo art . 1.694 do Código Civil, fundado no dever de mútua assistência entre os cônjuges, que subsiste ainda que findo o vínculo matrimonial, com caráter assistencial e transitório - Comprovadas as necessidades da agravada, conclui-se que a fixação dos alimentos provisórios em patamar consoante ao binômio nec essidade e possibilidade é medida que se impõe - Recurso parcialmente provido.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 26531705820238130000, Relator.: Des.(a) Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 16/05/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 07/06/2024)

O sofrimento da autora ao ver seu cão em estado crítico, somado à angústia de ser desassistida pelo profissional em quem depositou confiança, justifica a indenização. O valor de
R$ 2.000,00
fixado na sentença é, inclusive, módico diante do quadro, mas deve ser mantido em respeito ao princípio da
non reformatio in pejus
, uma vez que a autora não apelou para majorar o
quantum
.

II.4. Da Litigância de Má-Fé

A parte Apelante pugnou pelo afastamento da condenação por litigância de má-fé, por ausência de dolo específico do Apelante e de prejuízos concretos causados à Apelada por sua conduta processual.

O apelante, todavia, alterou a verdade dos fatos ao afirmar em contestação que tentou prestar socorro presencial, quando as provas digitais (WhatsApp) demonstram comportamento esquivo e omisso. O descumprimento do dever de probidade processual (Art. 80, II do CPC) justifica a multa aplicada.

II.5. Do Ofício ao CRMV-PA

A parte Apelante requereu, ainda, a revogação da determinação de expedição de ofício ao Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Pará (CRMV-PA), por ausência de justa causa e de indícios mínimos de infração ético-disciplinar por parte do Apelante.

Correta, no entanto, a determinação da sentença. Havendo indícios fortes de infração ética e imperícia profissional, é dever do magistrado comunicar o órgão de classe para a devida apuração administrativa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Apelação Cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro exclusivamente os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela parte Ré/Apelante para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, a serem pagos pela Apelante.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026